Tribunal: TJES
Processo: 5008132-16.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008132-16.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: CARLOS AUGUSTO PINTO
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. COMPRAS NÃO RECONHECIDAS EM CARTÃO DE CRÉDITO. FRAUDE CARACTERIZADA. PERFIL DE TERCEIRO VINCULADO INDEVIDAMENTE AO APLICATIVO BANCÁRIO DO AUTOR. FALHA NA SEGURANÇA DO SISTEMA (FORTUITO INTERNO). RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SÚMULA 479 DO STJ. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

1. Adoto o relatório sentencial em verbis: “Trata-se de ação ajuizada por CARLOS AUGUSTO PINTO em face do BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., narrando a parte autora que no dia 04/11/2024, identificou duas compras não reconhecidas, no valor total de R$ 7.467,14, lançadas em seu cartão de crédito em 22/10/2024, no site das Casas Bahia. Sustenta que jamais autorizou tais operações e que, mesmo após o registro de reclamação no Procon, o banco recusou o estorno. Diante disso, efetuou o pagamento mínimo da fatura e, na fatura seguinte, foi cobrado indevidamente juros e IOF. Pede a restituição dos valores pagos indevidamente, em dobro, além de indenização por danos morais”.

2. A sentença julgou PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para: CONDENAR a parte requerida BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., a indenizar a parte autora CARLOS AUGUSTO PINTO no valor de R$ 8.652,46 (oito mil, seiscentos e cinquenta e dois reais e quarenta e seis centavos), na forma simples, a título de danos materiais, com a incidência da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), a contar do desembolso, conforme artigos 395 e 406, ambos do Código Civil; CONDENAR a parte requerida BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., a indenizar a parte autora CARLOS AUGUSTO PINTO no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.

3. Recurso inominado interposto pela parte ré, alegando, em síntese:
Ausência de Ilícito:
Afirma que as transações foram realizadas mediante digitação de dados (cartão online) e validação de segurança, o que indicaria regularidade:
Culpa Exclusiva de Terceiro ou do Consumidor:
Sustenta que a fragilização dos dados pode ter ocorrido por anotação do próprio cliente ou vazamento em sites de compras, não sendo falha do banco;
Inexistência de Dano Moral:
Argumenta que os fatos não ultrapassaram o mero aborrecimento e pede a reforma total da sentença ou a redução do quantum indenizatório.

4.

No caso dos autos, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, na forma do art. 46, da lei nº 9099/95, Enunciado 11 da Turma de Uniformização do Espírito Santo.

5. A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços (Art. 14 do CDC). A instituição financeira recorrente não logrou êxito em comprovar a regularidade das transações ou a culpa exclusiva do consumidor.

6. Pelo contrário, o conjunto probatório é contundente: o autor demonstrou que um perfil de terceiro estranho estava vinculado à sua conta no aplicativo oficial do banco. Tal fato evidencia uma quebra severa nos protocolos de segurança da instituição, permitindo que fraudadores tivessem acesso ao ambiente virtual do cliente.

7. O entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça na Súmula 479 estabelece a responsabilidade das instituições financeiras por fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, tratando-se de fortuito interno inerente ao risco da atividade. O dano material é devido pela restituição dos valores indevidamente pagos para evitar a mora.

8. Quanto ao dano moral, este decorre do transtorno gerado pela desídia do banco em resolver a falha evidente de seu sistema, expondo o patrimônio do cliente a risco. O valor de R$ 3.000,00 é proporcional às circunstâncias do caso.

8. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

9.

Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Victor Moertenschlg da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)